Tribunal: CARF
Processo: 13409.000269/2004-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.000269/2004-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.944 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
NTE-NORDESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (INCORPORADA
POR TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de
rito próprio no Decreto no 4.213, de 2002.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. DRJ.
DECISÃO DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório. Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido, não
cabendo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Marcelo Cuba Netto votaram pelas conclusões
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.000269/2004-87
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000269/2004-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-54.636,
proferido, em 09 de abril de 2013, pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I, por meio da qual foi julgada improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 532/540).
O presente processo administrativo se iniciou com Pedido de Reconhecimento do
direito à redução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), formulado pela
Recorrente, em 28 de dezembro de 2004 (fls. 3/4), com base no art. 13 da Lei no 4.239, de 1963,
em relação ao seu estabelecimento filial inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o
no 04.711.350/0001-06, conforme Laudo de fls. 29/32, cujo resumo é apresentado abaixo:

No momento da apreciação do Pedido, em outubro de 2009, a pessoa jurídica foi
intimada e reintimada a apresentar a via original do Laudo Constitutivo e as certidões de
regularidade fiscal (fls. 40/42 e 119/120). Foi apresentada, então, cópia autenticada do Laudo e
algumas certidões, bem como informado acerca da impossibilidade de emissão de certidão
negativa conjunta relativa aos tributos federais e Dívida Ativa da União, em decorrência de
algumas pendências que estariam sendo questionadas administrativa e/ou judicialmente (fls.
45/46 e 122/123).
Assim, por meio do Despacho de fls. 214/219, o pedido foi considerado não
formulado, por não estar instruído com a via original do laudo constitutivo.
Cientificado da referida decisão, a Recorrente apresentou Pedido de
Reconsideração (com pleito para que, sucessivamente, houvesse a recepção como Recurso
Hierárquico ou Manifestação de Inconformidade), defendendo que a cópia autenticada do laudo
constitutivo substitui a via original do referido documento, para todos os fins. Sustentou, ainda,
que a sua regularidade fiscal foi comprovada no momento da realização do pedido. E,
finalmente, apontou que o não reconhecimento do benefício fiscal implicaria enriquecimento
ilícito por parte da União (fl. 258/270).
Em 30 de julho de 2012, a Recorrente juntou ao processo cópia do Laudo
Constitutivo autenticada pela Coordenadora de Incentivos Especiais da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene (fls. 391/394). Foi exigida a apresentação do original da
referida cópia autenticada (fls. 397/401), com atendimento por meio do documento de fl. 402.
Foi, ainda, expedido ofício à Sudene, questionado acerca do cumprimento de
obrigações para o gozo do benefício (fls. 425/426), respondido conforme fl. 420.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000269/2004-87

O pedido de reconsideração foi objeto de decisão administrativa (fls. 443/450) na
qual se considerou que, com a apresentação da “2a via do Laudo Constitutivo no 0323/2004”, em
14 de novembro de 2002, foi superado o óbice que levou a considerar o Pedido de
Reconhecimento do direito à Redução como não formulado. Contudo, ante a existência de
débitos da Recorrente para com a Fazenda Nacional, houve o indeferimento do referido Pedido,
por descumprimento da exigência constante do art. 60 da Instrução Normativa SRF no 267, de
2002.
Houve, então, a interposição da Impugnação de fls. 455/465, em que se alega que
a regularidade fiscal foi comprovada no momento da apresentação do Pedido de
Reconhecimento; e que tal momento deve ser considerado em 28 de dezembro de 2004, já que,
naquele momento, foi apresentada cópia autenticada do laudo constitutivo, e que a exigência de
apresentação da via original representaria “formalismo exacerbado e desnecessário”.
Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade
relativo ao Pedido de Reconhecimento da redução seria da Unidade da Receita Federal de
jurisdição do contribuinte, de modo que não poderia o julgador administrativo apreciar a questão
do momento em que se consideraria formalizado o citado Pedido. Quanto ao momento em que
deveria ser comprovada a regularidade fiscal, considerou-se que, como a instrução do seu pedido
somente foi concluída em 14 de novembro de 2002, seria esta a data a ser considerada. Na
ausência de comprovação da referida regularidade, foi mantido o não reconhecimento do direito
à redução do IRPJ.
O citado Acórdão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à
comprovação, pelo interessado, da quitação dos tributos e contribuições federais (art. 60
da Lei no 9.069/1995).
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo,
com vistas ao gozo do benefício fiscal, é aquele em que se deu a formulação do pleito.
Nos casos, todavia, em que o pedido for considerado não formulado, em razão de
deficiências na sua instrução, a comprovação da regularidade fiscal deverá ser feita no
momento em que o interessado promover o saneamento das falhas.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 547/568, no qual se
defende, preliminarmente, a possibilidade da sua interposição, atacando a restrição contida no
art.60, §4o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, que violaria o direito ao duplo grau de
cognição administrativo. Ainda em sede de preliminar, defende-se a nulidade da decisão de
primeira instância, que não teria analisado todos os argumentos de defesa. Quanto ao mérito, são
repetidas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Relator.
É o relatório.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000269/2004-87

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente se insurge em relação à decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Ocorre que, como relatado, o objeto do presente processo é Pedido de
reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais não restituíveis, calculados com base
no lucro da exploração, para os empreendimentos considerados prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, conforme previsto no art. 13, da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1564, de 29 de julho de 1977, com as
alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da
Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
Tal pleito se submete ao rito previsto no art. 3o do Decreto no 4.213, de 2002:
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada
da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-
se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito. (Destacamos)
Não é aplicável, portanto, o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, no
qual existe a previsão de interposição de Recurso Voluntário em relação à decisão administrativa
de primeira instância.
A esse entendimento chegou esta Turma Julgadora, em recente decisão de
Relatoria deste Conselheiro, conforme parte da ementa a seguir transcrita:
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais
não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os empreendimentos
considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no Decreto no 4.213, de
2002. (Acórdão no 1302-004.761, de 14 de setembro de 2020)
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000269/2004-87

O teor do art.60, §4o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, portanto, é
mera repetição daquilo que já está estipulado no Decreto que regulamenta o trâmite do pleito
apresentado pela Recorrente.
A Recorrente sustenta que a irrecorribilidade da decisão administrativa de
primeira instância violaria o acesso dos contribuintes ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e o duplo grau de cognição administrativo, sendo que este teria status de direito
fundamental dos contribuintes.
A questão é resolvida pela conjugação de dois fundamentos. Por um lado, o
julgador administrativo do CARF não pode ir contra a disposição de Decreto editado pelo
Presidente da República, em decorrência do princípio da hierarquia. De outra parte, não pode
“afastar a aplicação ou deixar de observar Decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
por vedação contida no art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A inexistência de previsão de Recurso Voluntário ao CARF em processos que
tratam do Pedido de Reconhecimento do direito à redução de IRPJ, conduz à ausência de
competência do CARF para apreciação do Recurso interposto nos presentes autos.
Neste sentido,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do Decreto
7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa sobre a decisão da
DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não pode ser conhecido o
Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo que trata sobre
Pedido de Redução do Imposto (Acórdão no 1402-005.524, de 18 de maio de 2021,
unânime, Relator Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves)
Observe-se que a decisão acima invocada se ampara em outro Decreto
regulamentador do processo administrativo aplicável aos pedidos como os formulados nestes
autos, o Decreto no 7.574, de 2011, em cujo art. 144, §4o, também se afirma não caber “recurso
na esfera administrativa da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
denegar o pedido”.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, também, mais recentemente,
manifestou-se no mesmo sentido, em decisão em processo paradigma de lote de repetitivos, na
qual a Relatora Conselheira Lívia De Carli Germano foi a única vencida, conforme ementa
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento do direito à redução de
tributo incidentes sobre o lucro da exploração na área da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Acórdão no 9101-005.655, de 10 de agosto
de 2021, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.944 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13409.000269/2004-87

Não merece, portanto, ser conhecido o Recurso apresentado, por inexistência de
previsão legal e ausência de competência do CARF para apreciá-lo.
2 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital